Tribunal: TJES
Processo: 5000758-72.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-72.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON FERNANDES ALIPIO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (ID 411853), HAVENDO TÃO SOMENTE ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO DO ATO DECISÓRIO QUE FAZ MENÇÃO A OUTRA PARTE. RECORRENTE REGULARMENTE INTIMADO ACERCA DE TAL CONTEÚDO DECISÓRIO (ID 413550), COM ENDEREÇAMENTO CORRETO DAS PARTES. RECORRENTE JUNTOU PETIÇÃO NOS AUTOS SUSCITANDO EQUIVOCO CARTORÁRIO QUANTO AO NÚMERO DO PROCESSO E NOME DAS PARTES (ID 419878). SEM A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO INOMINADO JULGADO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ID 563369. RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.